Tribunal: TJES
Processo: 0024116-63.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024116-63.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANILO GOMES PINTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024116-63.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DANILO GOMES PINTO, JEFERSON CARLOS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO CRIMINAL.
DOIS RECORRENTES.
ARTIGO 33,
CAPUT
,
C/C ARTIGO 40, VI, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06
E ARTIGO 33
3, NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, VI, AMBOS DA LEI
ANTIDROGAS
.
ABSOLVIÇÃO
.
NÃO CABIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

APELO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
,
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos d
os policiais militares
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
formulado pela defesa do
s
réu
s
.

2.
Recurso
s
conhecido
s
e improvido
s
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024116-63.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DANILO GOMES PINTO, JEFERSON CARLOS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,

de recurso s de Apelaç ão Crimina l interpost o s por
DANILO GOMES PINTO

e

J
EFERSON CARLOS DO NASCIMENTO
, irresignado
s
com a r. sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª
Vara
Criminal d
a

Serra
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal para conden
ar o primeiro
nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40 VI,
ambos
da Lei nº 11.343/06
e art. 333, na forma do art. 69 ambos do Código Penal
e
o segundo nas sanções do artigo 33 caput, c/c art. 40 VI,
ambos
da Lei nº 11.343/06
,
às
pena
s
de

e 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa
e 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
para cumprimento no regime
inicial
semiaberto
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de outubro de 2019, policiais militares que realizavam patrulhamento no Bairro Nossa Senhora da Conceição, município da Serra, flagraram os denunciados, associados entre si e com a adolescente infratora M R de O praticando tráfico de entorpecente, trazendo consigo drogas, devidamente embaladas e destinada a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda da inicial acusatória, que
no momento da abordagem

o denunciado D
anilo
ofereceu vantagem indevida aos
p
oliciais
m
ilitares para que deixassem de praticar ato de ofício, infringindo dever funcional.

Segundo a peça pórtica, f
oram encontradas com o denunciado J
eferson,
no interior de uma sacola, 09 (nove) buchas de maconha e 26 (vinte e seis) pinos de cocaína, embalados e preparados para a mercancia
e com
o denunciado D
anilo
foi encontrada uma sacola que continha em seu interior 240 (duzentos e quarenta) pinos de cocaína.

Já em relação a adolescente M, foi encontrada uma bolsa contendo 02 (dois) pinos de cocaína e a quantia de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) em espécie.

Ofertada a competente denúncia ministerial, ao fim da instrução processual rest
aram
condenado
s
conforme especificado acima.

Nas razões de recurso, a defesa de Danilo Gomes Pinto busca
a
absolvição, sob a alegativa de ausência
de provas.

Por sua vez, a defesa de J
eferson Carlos do Nascimento
,
requer a absolvição em razão da inexistência de indícios mínimos a constituir a autoria delitiva, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo
.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime
restou
comprovada
pelo
Boletim
Unificado n.º 40730520, Auto de qualificação e informação de adolescente,
Auto de Apreensão
n.º 403.3.18895/2019,
Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, Auto de Prisão em Flagrante Delito
n.º 0040730520.19.10.0072.21.033

e Laudo Pericial
n.º 21.401/2019,
bem como depoimentos colhidos pelas testemunhas.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações prestadas
em juízo
pelos Policiais
Militares
que participaram da
ocorrência que resultou na prisão dos acusados, coerentes e harmônicas, já transcritas no parecer ministerial, onde restou
consignado que
a abordagem aos recorrentes se deu
em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes,
após terem visualizado
Jeferson em atitude suspeita.

Os agentes públicos relatam ainda que
além de comercializar os entorpecentes,
o recorrente
Danilo teria outra função no tráfico, que seria buscar e entregar as drogas para quem estava responsável pela venda.
Contam também Jeferson informou
que Danilo só andava acompanhado de sua namorada menor de idade, usa
ndo-a
para transportar as drogas
e para escapar
de uma possível abordagem,
já que
a mesma er
a
do sexo feminino e
aparentava
t
er
idade e porte físico de uma criança.

Por fim, os policiais contaram que Danilo mostrou-se muito agressivo e durante o trajeto para o DPJ ofereceu dinheiro em troca de sua liberdade, nos seguintes termos:

"(...) sei que vocês ganham pouco, suas armas é tudo enferrujadas, eu tenho dinheiro para te dar, não vale a pena o serviço que vocês fazem, vamos volta lá em casa que eu tenho
dinheiro para dar a vocês e vocês me solta (...)”
.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação 0002278-74.2018.8.08.0056, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 11/11/2019), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Assim, suficientemente comprovada a incursão d
o
s
denunciad
o
s
n
o
crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40 VI,
ambos
da Lei nº 11.343/06,
bem como do denunciado

Danilo Gomes Pinto no
art. 333, do Código Penal
,

não há que se falar
em absolvição
.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta
Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S
E NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo em todos os seus termos
a r. sentença condenatória.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)